Tribunal: CARF
Processo: 18088.720005/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720005/2018-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MUNICÍPIO DE AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se houve requerimento e
eventual formalização da transação tributária para o crédito tributário que ensejou este processo
administrativo fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 46.935 e ss) interposto contra decisão da 8a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (fls.
48.896 e ss) que manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a
contribuições previdenciárias devidas.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Trata-se de crédito tributário lançado pela auditoria fiscal contra o sujeito passivo em
epígrafe, referente à:
1. Contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da Empresa incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos Segurados Empregados e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT – Base de Cálculo não declarada - Levantamento CP (diferença
apurada entre Folha de Pagamento e GFIP);
2. Contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à Contribuição dos
Segurados Empregados incidentes sobre o total de suas remunerações – Base de Cálculo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720005/2018-32
Fl. 63421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

não declarada - Levantamento CS (diferença apurada entre Folha de Pagamento e
GFIP);
3. Contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da Empresa incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos Segurados Empregados e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT - segurados empregados optantes pelo Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) e que, por decisão judicial, reingressaram no Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) – Base de Cálculo não declarada - Levantamento CPO
(Folha de pagamento dos optantes pela Ameriprev que retornaram para o RGPS);
4. Contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à Contribuição dos
Segurados Empregados incidentes sobre o total de suas remunerações – segurados
empregados optantes pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e que, por
decisão judicial, reingressaram no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – Base
de Cálculo não declarada - Levantamento CSO (Folha de pagamento dos optantes pela
Ameriprev que retornaram para o RGPS);
5. Contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da Empresa incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
Segurados Contribuintes Individuais – Base de Cálculo não declarada – Levantamento
CPI (Registros contábeis de pagamentos efetuados a contribuintes individuais);
6. Contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à Contribuição dos
Segurados Contribuintes Individuais referente ao total de suas remunerações – Base de
Cálculo não declarada - Levantamento CI (Registros contábeis de pagamentos efetuados
a contribuintes individuais);
7. Contribuições devidas à Seguridade Social para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT – lançamento sobre base de cálculo declarada pela
empresa - Levantamento CRA (Diferença de Rat Ajustado devido à aplicação de FAP
incorreto).
No Relatório Fiscal de fls. 1733/1788, consta essencialmente que:
O contribuinte possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, denominado como
Ameriprev - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana,
criado pela Lei Municipal n° 5.111/2010.
Relativamente ao exercício de 2013, o Município foi compelido a cumprir decisão
judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou nulo o ingresso
dos servidores públicos optantes pela Ameriprev no regime estatutário, tornando nulos,
também, todos os atos e procedimentos dele decorrentes, e determinando a migração
dessa massa de servidores de volta ao Regime Geral de Previdência Social. Foi efetuado
o lançamento de contribuições referentes a esses servidores (optantes pela Ameriprev
que retornaram ao RGPS), pois no início da fiscalização as GFIP ainda não haviam sido
retificadas com a inclusão de tais servidores.
Foram identificadas, também, divergências entre os valores das remunerações dos
segurados empregados constantes nas folhas de pagamento e os declarados em GFIP e
diferenças de bases de cálculo existentes entre as declarações em GFIP e os relatórios de
despesas da municipalidade constantes do site do TCE – SP (Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo).
Constatou-se, ainda, que foram registradas na contabilidade remunerações pagas a
prestadores de serviço pessoas físicas (Contribuintes Individuais) que não foram
informadas em folhas de pagamento e nem em GFIP.
E, da análise das GFIP do período 01/2013 a 12/2013 (inclusive 13°salário), verificou-
se que houve a declaração em GFIP do Fator Acidentário de Prevenção - FAP de 1,40
para o periodo 01/2013 a 07/2013 e FAP 1,52 para o período de 08/2013 a13/2013.
Contudo, o índice FAP correto para o período de janeiro a julho de 2013 era 1,5272.
Fl. 63422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

A multa de ofício foi qualificada, tendo sido aplicada no percentual de 150%, devido à
configuração de sonegação fiscal em relação aos lançamentos referentes aos
levantamentos CP, CS, CPI e Cl e foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado em 25/01/2018 (fl. 7.742) e apresentou impugnação de
fls. 7.744/7.762 em 26/02/2018 (segunda-feira), em síntese, com as seguintes alegações:
Preliminarmente faz uma explanação sobre o contexto histórico em torno das
dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura de Americana e o esforço da
administração para equilibrar as contas públicas.
Afirma que as diferenças entre folha de pagamento de segurados empregados e as
declarações em GFIP decorreram de alguma inconformidade na formação do arquivo
apresentado à Receita Federal, de tal forma que, por algum motivo que foge ao seu
conhecimento, as colunas correspondentes aos valores pagos toi embaralhada. e não
corresponde adequadamente à lista dos nomes dos servidores Municipais.
Apresenta justificativa e planilhas com remunerações referentes ao mês de 01/2013 (fs.
7.770 e 7.771) e afirma que os valores constantes em FIP estão corretos.
Com relação aos meses de 02/2013 a 13/2013, aduz que não conseguiu conferir os
valores lançados, pois ao analisar o arquivo de folha gerado pelo MANAD, verificou
que os valores de base de cálculo mensal coincidem com os valores informados em
GFIP. Apresenta, por amostragem, algumas cópias de recibos de pagamento,
comparativos de MANAD x GFIP (fls. 7.772 a 7.782) e documentos de fls. 7.836 a
41.290.
Quanto aos servidores optantes pela Ameriprev que retornaram para o RGPS, alega que
reconhece o seu dever de retificar as FIP e efetuar os recolhimentos devidos, mas foi
impedida pelo início do procedimento fiscal, c, principalmente porque não poderia fazê-
lo antes da decisão judicial que declarou inconstitucional a migração dos referidos
servidores do RGPS para a Ameriprev e esta ocorreu após o início da ação fiscal. Aduz
que concorda com o lançamento (valor principal), retificou as GFIP em 14/07/2017 (fs.
7.786 a7.798) e que o confessou ao aderir ao parcelamento especial da MP n° 778/2017.
No tocante aos valores pagos aos contribuintes individuais, diz que todos foram
devidamente informados em GFIP e apresenta documentação comprobatória.
Argumenta todos os contribuintes individuais foram declarados em GFIP, contudo
reconhece que podem ter sido declarados em meses que não coincidem com a apuração
feita pela Fiscalização. Afirma que devido à grave crise financeira, muitos empenhos e
pagamentos a prestadores de serviço eram realizados com atraso em relação à data da
efetiva prestação do serviço, contudo a informação em GFIP foi efetuada na
competência da prestação do serviço ao município. Apresenta esclarecimentos de fls.
7.783 e 7.784 e os documentos comprobatórios de fls. 7.836 a 8.257.
Sobre as diferenças de FAP, concorda com o lançamento e requer, apenas, que sejam
afastadas as penalidades impostas, pois as multas impactarão diretamente sobre o
patrimônio público.
Alega que os valores de ajuda de custo aos militares do Tiro de Guerra indenizatório,
portanto não sofrem incidência de contribuições previdenciárias.
Explana sobre o caráter confiscatório das multas impostas, diz que são inconstitucionais
e requer a redução para 20%.
Apresenta os documentos de fls. 7.836 a 41.290.
DILIGENCIA
Considerando as alegações da defesa, foi necessário o retorno dos autos à DRF de
origem (despacho de fls. 41.314/41.318) para realização de diligência objetivando
esclarecer as seguintes questões:
Fl. 63423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

1) Na impugnação, o contribuinte afirma que os arquivos digitais de folha de pagamento
apresentados à Fiscalização foram gerados com inconsistências que levaram ao
lancamento das diferenças de forma indevida. Diz que as diferenças não existem, que as
declarações em GFIP foram efetuadas exatamente como consta nas folhas de pagamento
do Município e apresenta a documentação comprobatória de suas alegações.
Da análise dos documentos de fls. 7.770/7.782 (cópias de recibos de pagamento e de
relatórios do MANAD e GFIP, por amostragem), observa-se que os valores de base de
cálculo informados em GFIP correspondem aos indicados nos recibos de pagamento, o
que, aparentemente, demonstra a ocorrência o erro alegado pelo contribuinte.
Assim, solicitou-se que a fiscalização: analisasse os documentos apresentados de fls.
7.770/7.782 e 7.836 a 41.290; intimando o contribuinte a apresentar documentos
adicionais, se necessário; verificasse se de fato ocorreu o erro apontado pelo
contribuinte e se manifestasse conclusivamente informando se tais
alegações/documentos são suficientes para a retificação do lançamento.
2) No tocante aos contribuintes individuais, a defesa argumentou que todos foram
declarados em GFIP, contudo reconheceu que podem ter sido declarados em meses que
não coincidem com a apuração feita pela Fiscalização. Apresentou esclarecimentos de
fls. 7.783 e 7.784 e os documentos comprobatórios de fls. 7.836 a 8.257.
Destarte, e considerando que as remunerações de contribuintes individuais devem ser
informadas em GFIP na competência do efetivo pagamento, solicitou-se que a
fiscalização analisasse os documentos apresentados de fls. 7.783/7.784 e 7.836 a 8.257;
intimando o contribuinte a apresentar documentos adicionais, se necessário; verificasse
se de fato os contribuintes individuais foram informados corretamente em GFIP nas
competências do efetivo pagamento, ou se foram indevidamente informados nas
competências da prestação dos serviços como reconheceu a defesa, e se manifestasse
conclusivamente informando se tais alegações/documentos são suficientes para a
retificação do lançamento.
3) Quanto ao lançamento referente aos optantes pela Ameriprev, o autuado alegou que,
quando a fiscalização se iniciou, a ação judicial que determinou o retorno dos servidores
para o RGPS ainda não havia transitado em julgado, portanto não havia a
obrigatoriedade de retificação da GFIP. Acrescentou que concorda com a exigência,
mas não com a aplicação da multa de ofício e disse que já confessou o referido débito,
incluindo-o no parcelamento especial da MP n° 778/2017.
Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 41.294/41.313)
verifica-se que em 21/02/2017 (data posterior ao início da ação fiscal, pois o Termo de
Início de Ação Fiscal foi emitido em 03/02/2017 e recebido pelo contribuinte em
07/02/2017) foi prolatada decisão admitindo Recurso Extraordinário sem efeito
suspensivo, e transitou em julgado em 19/07/2017.
Deste modo, solicitou-se que a fiscalização verificasse se o contribuinte de fato aderiu
ao parcelamento especial da MP n° 778/2017 e confessou incluindo os débitos
referentes aos optantes pela Ameriprev no referido parcelamento e se manifestasse
conclusivamente informando sobre a manutenção ou retificação do lançamento.
INFORMAÇÃO FISCAL DE DILIGÊNCIA
Após o procedimento, a Fiscalização juntou aos autos as informações de fls.
46.293/46.321 e 46.332/46.339 com os esclarecimentos solicitados discriminados
detalhadamente e com as seguintes conclusões:
Em relação ao lançamento relativo aos segurados empregados, após intimações,
reintimações, prorrogações de prazo e apresentação de planilhas com várias
divergências, todas detalhadamente discriminadas na informação fiscal, foi possivel
analisar e acatar parcialmente a argumentação da defesa e foi elaborado um quadro com
os valores a serem retificados no lançamento.
Fl. 63424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

No tocante aos contribuintes individuais, apesar de várias intimações todas as planilhas
disponibilizadas pela autuada apresentaram inconsistências que impossibilitaram a
comprovação das alegações da defesa.
Fiscalização informou ainda que o contribuinte de fato aderiu ao parcelamento especial
da MP n° 778/2017 e confessou e incluiu os débitos referentes aos optantes pela
Ameriprev, que retornaram ao RGPS, no referido parcelamento. Entretanto, salientou
que tais débitos não devem ser retificados, pois, por ocasião do inicio da Fiscalização
(ciência do TIPF em 07/02/2017) a ação judicial citada pela defesa estava aguardando
julgamento de recurso extraordinário (recebido sem efeito suspensivo), interposto pela
Câmara Municipal de Americana, que tal Recurso fora cumulado com um pedido de
efeito suspensivo, o qual foi negado pelo juizo. Assim, logo após proferido o acórdão
que rejeitou os embargos de declaração, a decisão já era plenamente válida e apta a ser
cumprida.
A Fiscalização juntou os documentos comprobatórios de fls. (41322 a 46291).
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA DILIGÊNCIA
A defesa apresenta a manifestação de fls. 46.882/46.895, em sintese, com as seguintes
considerações:
Reitera sua discordância quanto ao lançamento relativo aos contribuintes individuais e
alega que apresentou todos os relatórios solicitados, que as despesas não foram
contabilizadas na competência da ocorrência dos fatos geradores, mas que nada deixou
de ser contabilizado, que as GFIP foram retificadas em 25/07/2017 e que os fatos
geradores foram incluídos no parcelamento especial da Lei no 13.485/2017.
Quanto ao lançamento relativo aos segurados optantes pelo Ameriprev que retornaram
ao RGPS, a defesa afirma que a Fiscalização ignorou os recursos interpostos pela
municipalidade e a possibilidade de reversão do julgamento ou modulação dos efeitos
no STF.
Assim entende que não poderia retificar as GFIP e efetuar os recolhimentos antes do
trânsito em julgado da referida ação judicial.
Solicita prazo adicional de 45 dias para apresentação de documentos para comprovar
suas alegações.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras entidades
e fundos (terceiros) a seu cargo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se da Decisão Recorrida que:
Segurados empregados
Fl. 63425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

Inicialmente, é importante ressaltar que a defesa admite ter apresentado à Fiscalização
arquivos digitais com inconformidades que, “... por algum motivo que foge ao seu
conhecimento, as colunas correspondentes aos valores pagos foi embaralhada, e não
corresponde adequadamente à lista dos nomes dos servidores Municipais”.
De acordo com a Fiscalização, durante a diligência fiscal, apesar de intimado e
reintimado a justificar e/ou retificar as informações, o contribuinte apresentou
novamente planilhas com diversas inconsistências entre os valores das folhas de
pagamento e GFIP, tais inconsistências foram detalhadamente discriminadas na
informação fiscal de diligência (fls. 46293/46321).
No tocante ao lançamento relativo aos segurados empregados, consta na informação
fiscal de diligência que após solicitação de prorrogação de prazo, o contribuinte
apresentou arquivos digitais através dos quais foi possível que a autoridade fiscal
analisasse as alegações constantes no instrumento de defesa e concluísse pela retificação
parcial da autuação conforme tabelas constantes na informação fiscal de diligência.
De acordo com os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a alegações da defesa
devem estar acompanhadas dos elementos de prova.
Considerando que a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de incorreções
na autuação além das acatadas na diligência, tem-se que as conclusões fiscais devem ser
privilegiadas, pois não foram infirmadas pela defesa em sua manifestação após a
diligência. Assim, o débito deve ser retificado de acordo com a tabela de retificação –
Tabela 1, a seguir:

(...)
Ante o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para MANTER PARCIALMENTE os créditos tributários exigidos, conforme tabela de
retificação – Tabela 1.

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 06/10/2020 (fls. 46.932), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 04/11/2020 (fls. 46.933 e 46.935 e ss).
Preliminarmente, pede a suspensão do crédito tributário lançado.
Insurge-se contra o indeferimento, pelo Julgador de 1a Instância do prazo de 45
dias para juntada de novas provas ao argumento que: A juntada de novos documentos se mostra
oportuna diante do disposto pelo artigo 16, § 4°, "a" e "b" do Decreto n° 70.235/1972, na
medida em que o parcelamento ainda não havia sido consolidado, bem como é aparentemente
desconsiderado para fins de afastamento de qualquer apuração fiscal. O retorno dos servidores
ao regime geral demandou uma infinidade de ações administrativas, sendo certo que todas, sem
Fl. 63426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

qualquer exceção, foram precedidas de boa-fé por parte do gestor municipal para que houvesse
a regularização da situação. Assim, a realização de diligência se mostra oportuna para que seja
evitado prejuízo ainda maior ao Recorrente, pois os valores foram recolhidos pelo município,
bastando para tanto a apuração como já ocorreu parcialmente pela fiscalização.
Busca nova conversão em diligência sob pena de ofensa à ampla defesa.
Alega ausência de fundamentação do Acórdão Recorrido. Assinala que: A
ausência de fundamentação do despacho decisório demonstra que o v. acórdão merece reforma,
antes de qualquer análise quanto ao mérito. Nota-se que o voto lavrado pelo Auditor Relator
Gilmar de Souza deixa de indicar quais foram as inconsistências que motivaram a manutenção
do auto.
Às fis. 46.902 consignou que o Recorrente não demonstrou mediante os elementos
de prova, no entanto deixou de considerar as tabelas juntadas, bem como os documentos quando
da resposta do ofício que se encontra às fls. 46.322, relativa aos segurados empregados.
A apuração superficial dos documentos apresentados pelo Recorrente em várias
oportunidades demandava apuração criteriosa do órgão fiscalizador para afastar qualquer
cobrança em face do Recorrente, contudo a singela análise culminou na manutenção de pontos
devidamente comprovados pelo Recorrente, o que não se pode admitir.
Quanto ao item relativo ao retorno dos servidores ao RGPS, de forma novamente
sucinta, consignou o Sr. Auditor Fiscal que a ausência de efeito suspensivo do recurso
extraordinário demandava ação imediata por parte do gestor municipal. No entanto,
desconsiderou por completo a impossibilidade de efetuar a retificação para ao RGPS e posterior
retorno ao RPPS na hipótese de reforma da decisão pela Suprema Corte, além de possível e
nova modulação dos efeitos.
Novamente, deixou de avaliar a possibilidade de reversão da decisão que gerou
impacto direto sobre 1.731 (mil setecentos e trinta e um) servidores que retornaram ao regime
geral e a real possibilidade de reversão do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
O mesmo se aplica ao FAP, ajuda de custo ao "Tiro de Guerra", sendo que no
último caso, sequer houve a apreciação da Lei Municipal que permite o pagamento do valor, a
clara finalidade indenizatória da verba e a existência de um convênio celebrado entre o
Recorrente e o Comando do Exército.
O Recorrente alega ter aderido ao parcelamento relativamente ao exercício de
2013, consignando que: Informamos novamente que as competências relativas ao exercício de
2013 foram recepcionadas pela Receita Federal e incluídas no parcelamento (MP n. 778/17),
conforme processo 13.886.720650/2018-36, referente ao DEBCAD - LDC - 37.530.012-0,
inclusas as competências 3, 5, 7, 11, 12 de 2013. Os valores do SAT/RAT dessas mesmas
competências constam no débito número 37.530.047-3. O processo número 13886.720651/2018-
81 trata da inclusão do débito 15.144.667-9 no parcelamento da MP 778/17, referem-se as
competências 1, 2, 4. 6. 8, 9. 10, 13 de 2013 inclusive ambos constam no extrato de informação
fiscal do Município como "SUSP P/ INCL PARC ESPECIAL" . Desta forma, resta evidente que a
autoridade fiscal pode afastar qualquer sanção em face do Recorrente, mediante simples
certificação que o parcelamento de mais de 814 (oitocentos e quatore) milhões de reais
realizado pelo Chefe do Executivo Municipal englobou todo o exercício de 2013, objeto da
presente fiscalização.
Fl. 63427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

Relativamente ao retorno de servidores ao regime geral, o Recorrente alega que
somente após o trânsito em julgado da decisão judicial aos 17/05/2018 a situação restou
inconteste e poderia ter ensejado medida do executivo. Assinala que: Até o trânsito em julgado a
questão poderia ainda ser debatida e revertida, ou seja, os 1.731 (mil, setecentos e trinta e um)
servidores que retornaram ao regime celetista poderiam ser novamente alcançados ao regime
estatutário, caso o recurso do Recorrente tivesse sido provido pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, existia ainda a possibilidade alteração da modulação dos efeitos. a qual
se justifica em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, sendo certo que
excepcionais decisões judiciais podem ter seus efeitos limitados ou restritos com o objetivo de
preservar os relevantes princípios constitucionais.
Desta feita, embora iniciada a autuação fiscal em 07/02/2017 resta claro que o
feito judicial ainda poderia ser alterado até o reconhecimento do trânsito em julgado,
concretizado em 17/05/2018.
(...)
Nessa toada, não pode o Recorrente ser penalizado por ação diversa diante da
batalha travada no referido feito judicial, a qual somente foi consolidada com o término da
possibilidade de discussão sobre os desfechos e respectivo cumprimento do v. acórdão.
Afirma que por não ter cometido ato ilícito não poderia ter sido penalizado.
O que se espera não é o afastamento da incidência das contribuições sobre os
vencimentos dos servidores que migraram de regime. O que se pretende é apenas afastar a
penalidade imposta pelo não lançamento em tempo anterior à abertura do procedimento de
fiscalização. Não por que esse procedimento tenha sido equivocado em suas conclusões acerca
dos valores não lançados, mas, por que antes da instauração, a municipalidade não tinha a
segurança jurídica para realizar as retificações.
No que toca às divergências relativas aos recolhimentos dos segurados
empregados, ressalta ter comprovado a equivalência entre os pagamentos e recolhimentos.
Observa que: Tanto é que a detida análise dos documentos extrai-se que o ente
municipal, em razão do ofício da fiscalização respondido em 30/05/2019, encaminhou planilha
contendo a relação dos servidores, salários brutos e a base de cálculo da contribuição.
As fs. 46.322, nos termos do ofício encaminhado pelo Recorrente novamente é
consignado o envio das informações contendo a relação completa dos servidores "optantes" do
RPPS incluídos no parcelamento, além da indicação do mês, nome completo, data de
nascimento, número de inscrição no PIS/PASEP/NIT, nome da mãe, salário bruto, liquido, base
de cálculo mensal (salário contribuição) e informação se o servidor é aposentado.
Assinala que todas as inconsistências foram corrigidas e houve solicitação de
inserção no parcelamento tributário.
Relativamente aos segurados contribuintes individuais, informa adesão ao
parcelamento tributário.
No tópico diferenças do FAP, afirma retificação de valores antes da conclusão da
fiscalização, de forma que a sanção deva ser cancelada.
Quanto à ajuda de custo, assinala ter cumprido legislação municipal, que garante o
caráter indenizatório da verba.
Fl. 63428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

Afirma que a penalidade tem caráter confiscatório, e que inexiste ação dolosa.
Caso não cancelada a multa, busca a redução a 20%.
Ressalta, mais uma vez, o parcelamento total de seus débitos.
Posteriormente, em 28/01/2021, quase três meses após a apresentação do recurso,
peticionou, solicitando a juntada de documentos, ao fundamento de referirem-se a fatos ou
direito superveniente, e destinarem-se a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente.
Assinala que: Ora, quando do julgamento do feito a fiscalização reconheceu o
adimplemento dos valores relativo aos segurados empregados de poucos servidores, indicados
por amostragem pela Prefeitura Municipal. Ocorre que não faz sentido o reconhecimento de
alguns casos ao passo que a mesma metodologia relativa ao recolhimento foi aplicada a todos
os servidores do município. Desta feita, é de suma importância a ampliação da apuração
realizada por amostragem pela fiscalização para que seja, de forma definitiva, reconhecido o
regular recolhimento do tributo.
Portanto, a juntada da inclusa relação contendo os salários percebidos, mês a
mês, aos servidores ao longo do exercício de 2013, juntamente com a indicação do valor do
tributo recolhido pelo ente municipal faz prova contundente quanto a impossibilidade da
manutenção do auto de infração.
É ainda relevante, para o devido esclarecimento da questão, a apresentação da
inclusa planilha comparativa elaborada pela Secretaria de Administração que contempla os
valores incluídos no parcelamento, relativos as GFIP's e do apontado no relatório da Receita
Federal:

O presente processo traz, em nota ,de alerta de possível transação.
O pedido de transação controlado no DDA no13031.1295951/2023-36 não
discrimina o presente processo.
As razões Recursais noticiam que o crédito tributário lançado e em discussão
encontra-se inserido em transação tributária.
Fl. 63429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2202-000.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720005/2018-32

A fim de dirimir eventuais questionamentos e dúvidas, impõe-se a remessa dos
autos à RFB para que seja informado nos autos se houve requerimento e eventual formalização
da transação tributária para o crédito tributário que ensejou este processo administrativo fiscal.
Assim, sugiro a conversão do julgamento do processo em diligência, para que a
unidade de origem informe se houve requerimento e eventual formalização da transação
tributária para o crédito tributário que ensejou este processo administrativo fiscal.
É o meu Voto de Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Fl. 63430
DF CARF MF
Original